Tribunal: TJES
Processo: 5000608-91.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-91.2022.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: LEANDRO WRUCK

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000608-91.2022.8.08.0017

ORIGEM
: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE
: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO
: LEANDRO WRUCK

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LEANDRO WRUCK em face de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, alegando, em apartada síntese, que em novembro de 2020, solicitou o cancelamento do plano que mantinha junto a requerida, encaminhando junto a sua solicitação o comprovante de quitação de todos os débitos oriundos da contratação. Contudo, narra o requerente, que a ré permaneceu realizando cobranças indevidas, bem como promoveu a inclusão do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes. Aponta o requerente, que por diversas vezes buscou solucionar o problema junto a demandada, sem sucesso. Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a excluir a restrição inserida no nome do autor. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: " Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial e CONDENO o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação. JULGO EXTINTO o processo, nos moldes do art 487, I do CPC."

3. Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Por sua vez alega o réu que a solicitação de cancelamento deveria ser feito através de contato telefônico ou do site da empresa, todavia, a cláusula 10.2 do Termo e Condições do serviço da SEM PARAR (ID 19810879) dispõe que “Poderá o Termo de Adesão ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 dias.” Nesse passo, comprovando o autor que comunicou a requerida, em 06/11/2020, por escrito, acerca do seu desejo de cancelamento dos planos contratados, indevidas são as cobranças aos meses de Janeiro, Fevereiro de Março de 2021 e a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito."

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)